Tribunal: TJMT
Processo: 1021873-27.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021873-27.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (AGRAVADO), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), JANETE MOURA GOMES DA SILVA (AGRAVADO), DEUSINA BELA DE MOURA (AGRAVADO), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), OXLEI FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 109.832.011-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA JARDIM BOTELHO (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA JARDIM BOTELHO (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE SOUZA - CPF: 353.538.721-34 (AGRAVANTE), HONORIO GOMES DA SILVA FILHO - CPF: 005.014.761-72 (AGRAVADO), OSEAS DIAS DE MOURA - CPF: 051.123.541-00 (AGRAVADO), IDE ALVES DE MOURA - CPF: 229.992.481-72 (AGRAVADO), FABIO REINEHR - CPF: 621.266.951-15 (AGRAVADO), OXLEI FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 109.832.011-53 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 090.015.909-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

LUIZ CARLOS DE SOUZA

AGRAVADO(S):

JANETE MOURA GOMES DA SILVA

AGRAVADO(S):

DEUSINA BELA DE MOURA

AGRAVADO(S):

HONORIO GOMES DA SILVA FILHO

AGRAVADO(S):

OSEAS DIAS DE MOURA

AGRAVADO(S):

IDE ALVES DE MOURA

AGRAVADO(S):

FABIO REINEHR

AGRAVADO(S):

OXLEI FRANCISCO DE SOUZA

AGRAVADO(S):

MARIA APARECIDA DA SILVA

TERCEIRO INTERESSADO:

IDE ALVES DE MOURA

TERCEIRO INTERESSADO:

FABIO REINEHR

TERCEIRO INTERESSADO:

OXLEI FRANCISCO DE SOUZA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE – DECISÃO QUE DETERMINA A
O AUTOR SUCUMBENTE A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO NO PRAZO DE CINCO DIAS, SOB PENA DE DESOCUPAÇÃO FORÇADA – DEMANDA DE NATUREZA PETITÓRIA – AUSÊNCIA DE CARÁTER DÚPLICE – IMPROCEDÊNCIA QUE NÃO ACARRETA O RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DA POSSE DO RÉU – AUSÊNCIA DE PEDIDO RECONVENCIONAL – PROTEÇÃO POSSESSÓRIA A SER PERSEGUIDA PELO RÉU EM AÇÃO PRÓPRIA – DECISÃO REVOGADA – RECURSO PROVIDO.

A ação de usucapião de cunho declaratório não goza de
caráter dúplice
, típico das ações de natureza possessória, de maneira a não comportar pedido contraposto.

Assim, não tendo sido aviado pedido de reconvenção, e não tendo constando da parte dispositiva da sentença a constituição de qualquer obrigação para o autor sucumbente, senão ao suporte da verba de sucumbência, a desocupação do imóvel usucapiendo ou de devolução da posse aos réus vencedores nem de longe pode decorrer da consequência automática da improcedência da ação de usucapião – que, aliás, tem natureza meramente declaratória–, devendo, em princípio, ser perseguida em ação própria, sob pena de burla do sistema judicial.
-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

LUIZ CARLOS DE SOUZA

AGRAVADO(S):

JANETE MOURA GOMES DA SILVA

AGRAVADO(S):

DEUSINA BELA DE MOURA

AGRAVADO(S):

HONORIO GOMES DA SILVA FILHO

AGRAVADO(S):

OSEAS DIAS DE MOURA

AGRAVADO(S):

IDE ALVES DE MOURA

AGRAVADO(S):

FABIO REINEHR

AGRAVADO(S):

OXLEI FRANCISCO DE SOUZA

AGRAVADO(S):

MARIA APARECIDA DA SILVA

TERCEIRO INTERESSADO:

IDE ALVES DE MOURA

TERCEIRO INTERESSADO:

FABIO REINEHR

TERCEIRO INTERESSADO:

OXLEI FRANCISCO DE SOUZA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
LUIZ CARLOS DE SOUZA
contra a decisão que, após o trânsito em julgado da sentença de improcedência proferida na
Ação de Usucapião extraordinária
n. 1000152-83.2016.8.11.0003 movida em desfavor de
JANETE MOURA GOMES DA SILVA E OUTROS
, retificou parcialmente a decisão anterior que havia determinado a intimação do autor, ora agravante, para a desocupação do imóvel usucapiendo no prazo de cinco dias,
tão somente para consignar que

o cumprimento da ordem de desocupação fossem cumpridas pelo meirinho de plantão, devidamente acompanhado de mais um oficial de justiça, com expedição de novo mandado a ser cumprido com reforço policial e, se necessário, com arrombamento, em caso de não cumprimento voluntário da determinação.

Afirma estar evidente nos autos que ao manejar o pedido de desocupação do imóvel, após o trânsito em julgado da ação, os réus agravados pretenderam buscar uma espécie de “cumprimento de sentença”, acreditando que a sentença e o acórdão pudessem ser executados a seu favor.

Assevera o recorrente que, no entanto, nem a sentença, nem o referido acórdão determinaram que o autor desocupasse o imóvel, mesmo porque a Ação de Usucapião possui natureza declaratória, ou seja, ao julgar uma demanda o juízo apenas irá verificar se a parte autora preenche os requisitos legais para a aquisição da propriedade do bem, de maneira que eventual improcedência da demanda e da respectiva sentença não decorre qualquer efeito condenatório.

Alude à lição da doutrina segundo a qual não se admite eficácia executiva à mera sentença de declaração, sob pena de burla ao sistema, afrontando as garantias do processo legal, do contraditório, da ampla defesa e do direito de ação.

Invoca, ainda, inúmeros julgados consagrando o entendimento de que a desocupação ou imissão na posse de imóvel objeto de ação de usucapião julgada improcedente deve ser requerida em ação própria.

Com tais argumentos, pugna pela suspensão da decisão agravada até o julgamento final do recurso e, no mérito, pelo provimento do recurso para a revogação de tal
decisum
, sob o fundamento de que o pedido de desocupação do imóvel dever ser pleiteado em ação autônoma.

A liminar recursal foi deferida em decisão de ID. n. 112144982, para suspender os efeitos da decisão agravada.

Contrarrazões no ID. n. 115661469, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante dos autos consta, o ora agravante ajuizou ação de usucapião extraordinária em desfavor dos agravados para a fim de adquirir, mediante o reconhecimento da prescrição aquisitiva (art.1.238 do CC/2002), o imóvel localizado na Avenida Dom Wunibaldo, lote 7, quadra 51, do grupamento “A”, Centro A, com área de 586,00 m2.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de improcedência da pretensão autoral ante a ausência de provas do preenchimento dos requisitos legais.

Em face de tal veredicto foi interposto recurso de apelação pelo ora agravante, o qual restou desprovido em aresto assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – ALEGADA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CC/2002 – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DA POSSE COM ANIMUS DOMINI – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrado pelo autor o preenchimento dos requisitos do art.1.238 do CC/2002, tais como o exercício público de posse contínua e a de seus antecessores, com
animus domini
e sem qualquer oposição dos proprietários por mais de quinze anos, não há que se reconhecer o direito do possuidor à prescrição aquisitiva (usucapião).

Considerando que por meio das provas apresentadas, o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar os requisitos legais para a aquisição da propriedade, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, a manutenção da improcedência do pedido é medida que se impõe.-” (ID. n. 111892955 - Pág. 415)

O referido aresto transitou em julgado em 08.06.2021 (ID. n. 111892955 - Pág. 430), tendo o autor, ora agravante, peticionado nos autos originários pugnando pelo seu arquivamento (ID. n. 111892955 - Pág. 434).

Aproveitando o ensejo, os réus, ora agravados, peticionaram nos autos de origem requerendo que o juízo singular determinasse a intimação do então autor, e ora agravante, para que desocupasse o imóvel (ID. n. 111892955 - Pág. 435).

Em decisão proferida no ID. n. dos autos de origem, o julgador singular deferiu o pedido, determinando a intimação do
“
requerente pessoalmente por ARMP e seu patrono constituído nos autos, via DJE, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, desocupe o imóvel objeto da lide, sob pena de ser determinada a reintegração dos requeridos ao imóvel, bem como demais medidas pertinentes ao caso, inclusive responder por crime de desobediência.”
(ID. n. 66724158 - Pág. 1 dos autos de origem)

Provocado por mais uma vez pelos réus, o juízo de origem proferiu nova decisão de modo a facilitar o cumprimento da ordem anterior e elevar a sanção em caso de descumprimento. Senão dejamos:

“Vistos etc.

I – Retifico o despacho anterior, tão somente para consignar que as diligências necessárias para cumprimento do que fora determinado deverão ser cumpridas pelo meirinho de plantão, devidamente acompanhado de mais um oficial de justiça.

II – Caso a determinação retromencionada não seja cumprida no tempo concedido por este juízo, hei por bem deferir desde já, nova expedição de mandado a ser cumprido com reforço policial em face da recalcitrância do demandante em cumprir a ordem judicial para desocupação do imóvel.

Determino, ainda, a ordem de arrombamento, devendo a parte requerida providenciar os meios necessários (chaveiro) para auxiliar o Serventuária da Justiça.

O Meirinho responsável por tal diligência deverá cumprir o seu mister com acuidade e moderação, procurando sempre preservar a integridade física sua e dos jurisdicionados.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 22 de novembro de 2021.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO
” (ID. n. 111892955 - Pág. 440)

É, pois, contra tal comando judicial que se volta o autor pelas razões expostas no relato.

No entanto, em sendo a ação de usucapião de cunho declaratório, esta não goza de
caráter dúplice
, típico das ações de natureza possessória, não comportando, também, pedido contraposto.

Dessa forma, não tendo havido pedido de reconvenção, e não tendo constando da parte dispositiva da sentença a constituição de qualquer obrigação para o autor sucumbente, senão ao suporte da verba de sucumbência, nem de longe a desocupação ou de devolução da posse aos réus vencedores pode decorrer da consequência automática da improcedência, devendo, em princípio, ser perseguida em ação própria. Afinal, a sentença de improcedência da ação de usucapião tem natureza meramente declaratória. Nesse sentido:

AÇÃO DE USUCAPIÃO URBANA. Sentença de improcedência. Insurgência do réu. Requerido que pleiteia o reconhecimento da prescrição aquisitiva a seu favor.
Ação de usucapião que possui natureza petitória, sem caráter dúplice e não admite pedido contraposto. Necessidade de proposição de reconvenção
. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ/SP -7a Câmara de Direito Privado – Apelação Cível 0047046-93.2011.8.26.0100; Relator (a): Maria de Lourdes Lopez Gil; j. em 30/09/2020; registro em 30/09/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO. DE SENTENÇA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE ORDEM DE
DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. NATUREZA DECLARATÓRIA DA AÇÃO.
A sentença de improcedência da pretensão
ad usucapionem
possui natureza meramente declaratória e não opera efeito automático de ordem de desocupação do imóvel ou mesmo imissão da posse em favor do proprietário, providência que deve emanar de condenação precedida de devido processo legal, seja em ação reivindicatória, seja em ação possessória própria.
Recurso provido. (TJ/MG – 3a Câmara Cível – Aagravo de instrumento 10352010004641004 MG, Relator: Albergaria Costa, j. em 16/06/0020, publ. em 24/06/2020)

Agravo de Instrumento. Usucapião – Decisão que deferiu interdito proibitório – Agravados que formularam pedido contraposto em contestação –
Ação de usucapião que tem natureza petitória e não tem caráter dúplice – Impossibilidade de dedução de pedido contraposto para defesa da posse – Pretensão que deve ser postulada pelas vias ordinárias em ação autônoma
– Reforma da decisão agravada. Dá-se provimento ao recurso. (TJ/SP – 1a Câmara de Direito Privado - Agravo de Instrumento 2165185-66.2017.8.26.0000; Relator (a): Christine Santini; j. em 19/12/2017; registro em 19/12/2017)

Do contrário, estaria havendo de fato uma burla ao sistema judicial e, conferindo direito ao réu da ação sem que a sentença transitada em julgado tivesse constituído qualquer obrigação ao autor, sem que a parte requerida tivesse aviado o competente pleito reconvencional e, o que é pior, sem que recolhidas as custas processuais.

Forte nessas razões,
dou provimento ao recurso
para revogar a decisão agravada e indeferir o pedido de desocupação do agravante do imóvel.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022